Tribunal: TJSP
Processo: 2306246-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação de obrigação de fazer - Pedido formulado pela autora – Pessoa física (menor de idade) - No caso dos autos, em razão da situação da recorrente, apura-se a ausência de renda a sustentar a concessão do benefício pretendido - O direito ao benefício da justiça gratuita é personalíssimo e independe da situação financeira do representante legal da menor – Precedentes do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação de obrigação de fazer - Pedido formulado pela autora – Pessoa física (menor de idade) - No caso dos autos, em razão da situação da recorrente, apura-se a ausência de renda a sustentar a concessão do benefício pretendido - O direito ao benefício da justiça gratuita é personalíssimo e independe da situação financeira do representante legal da menor – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça/SP - Concessão da gratuidade - Decisão reformada - Agravo provido.